Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724497-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARGARETH GONCALVES DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Margareth Gonçalves de Almeida Gomes (processo n. 0702484-32.2024.8.07.0002), deferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, para “determinar à requerida que autorize o tratamento descrito na inicial, relacionado à alimentação parenteral, durante o período de prescrição médica, em local junto à rede credenciada da parte ré”, sob pena de “multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID origem 197296378). Em suas razões recursais (ID 60335276), a agravante suscita sua ilegitimidade passiva ad causam. Para tanto, argumenta que “a empresa Operadora de Saúde com a qual a agravada possui vínculo é a Sul América Companhia de Seguro Saúde, cujo CNPJ é no 01.685.053/0001-56”, a qual, por força de tal constatação, deveria figurar no polo passivo dos autos de referência. No mérito, defende que não estariam presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória. Argumenta que “não existe cobertura contratual para o tratamento de nutrição parenteral. A terapia nutricional ambulatorial possui cobertura apenas como continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar”. Destaca que a “urgência/emergência, não podem ser presumidas, devem ser atestadas pelo médico, devidamente capacitados e inteirados do caso, subsidiados por exames clínicos que corroborem com a indicação, O QUE REPITA-SE NÃO HÁ PARA O PRESENTE CASO” (sic). Defende que a existência de “normas limitativas” no contrato de assistência à saúde seria válida, de modo que “não há que se falar em conduta irregular da agravante, não havendo que se falar também em custeio de tratamento expressamente excluído da cobertura contratual, de modo que deve a decisão que deferiu a liminar ser revogada”. Assevera que, se o tratamento de nutrição parenteral não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não há falar em sua cobertura pela operadora de plano de saúde. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Subsidiariamente, defende a necessidade de reembolso dos valores eventual desembolsados para custeio do tratamento, na forma da cláusula 21 do contrato firmado entre as partes. Acrescenta que seria indispensável a exclusão ou redução do valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem, por entendê-lo desproporcional. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito de origem até análise final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora/agravada na origem. Preparo recolhido (ID 60335285). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Especificamente quanto às matérias relativas à ilegitimidade passiva ad causam da agravante e da possibilidade de reebolso de valores relativos ao tratamento, observa-se que tais temas sequer foram apreciados pelo Juízo de origem, de modo que sua análise por esta instância julgadora poderia resultar em indevida supressão de instância. Dito isso, em relação aos demais temas, cumpre anotar que o art. 19, inciso X, alínea "f", da Resolução 465/2021 da ANS garante a cobertura, no âmbito de contratos de assistência à saúde sob a segmentação hospitalar, de procedimentos ambulatoriais relativos à nutrição parenteral ou enteral. Em complemento, como bem assinalado na r. decisão agravada, a referida terapia de nutrição parenteral se trata de desdobramento do tratamento oncológico a que se submete a autora/agravada e cujo dever de custeio encontra, a princípio, respaldo contratual e regulamentar. Para além disso, não há falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à ré/recorrente, sendo insuficiente, para tanto, a simples discordância quanto aos termos ou efeitos da r. decisão agravada. Em verdade, há risco de dano reverso em caso de concessão da medida liminar pleiteada no presente recurso, considerando a gravidade acentuada do quadro clínico da autora/agravada, que apresenta risco de morte ou de danos irreparáveis à sua integridade física. Acrescente-se, ainda, que não ressai dos autos excesso ou desproporcionalidade no valor fixado a título de astreintes pelo Juízo de origem, sobretudo se considerada a inexistência de óbice concreto ao cumprimento pela ré/recorrente da medida liminar prevista na r. decisão agravada. Assim, ausentes os requisitos legais para tanto, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que reputar pertinente, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora